Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabida a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente na delegacia. No presente caso, a vítima descreveu as características físicas do autor do crime e depois reconheceu pessoalmente o acusado, que se encontrava com outros indivíduos com características semelhantes a ele. Ademais, o auto de reconhecimento foi assinado pela vítima, pela autoridade policial e por 02 (duas) testemunhas, assim não há que se falar em violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que ocorreu a subtração do aparelho celular pelo apelante, mediante o emprego de violência, e foram corroboradas pelas imagens da ação delitiva e pelos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas na fase extrajudicial e durante a instrução criminal.
3. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para o delito de furto, uma vez que as provas constantes dos autos demonstram que o réu subtraiu, mediante emprego de violência, aparelho celular pertencente à vítima.
4. Deve ser mantida a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que adotada fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base, pois o fato de o apelante ter praticado o delito em via pública, à luz do dia, ter entrado em luta corporal e, ainda, mordido a vítima para subtrair o bem, extrapola as circunstâncias normais do tipo penal. Logo, é apta a fundamentar o acréscimo da pena-base.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.
6. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado não se manifestou acerca dos fatos, pois na fase inquisitorial fez uso do direito constitucional ao silêncio e, em juízo, foi decretada sua revelia.
7. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, apesar da pena ter sido fixada em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o réu é reincidente.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), reduzir a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa para 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.